Tribunal: TJSP
Processo: 1007985-64.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos - Seguradora que reembolsa segurado pelos danos elétricos supostamente causados por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia – Ação julgada procedente – Queima de equipamentos provocada por descargas elétricas, em decorrência de temporais conforme relato da inicial – Laudo e orçamento que instruem o pedido nesse mesmo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos - Seguradora que reembolsa segurado pelos danos elétricos supostamente causados por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia – Ação julgada procedente – Queima de equipamentos provocada por descargas elétricas, em decorrência de temporais conforme relato da inicial – Laudo e orçamento que instruem o pedido nesse mesmo sentido - Falha na prestação dos serviços inexistente – Nexo de causalidade não evidenciado – Inviabilidade de responsabilização da distribuidora de energia, independente de ser objetiva a natureza de sua responsabilidade pelos serviços prestados - Recurso provido para julgar improcedente a ação.